Tribunal: TJDFT
Processo: 0759009-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AUXILIAR LEGISLATIVO NO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS DEPUTADOS DISTRITAIS E SERVIDORES DA CÃMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - FASCAL.. TEMPO DE SERVIÇO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. CONTAGEM. TEMA 942 DO STF. TERMO INICIAL. LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITO RETROATIVO. PUIL 413. RECURSO PROVIDO.